Tribunal: TJMT
Processo: 1025382-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025382-24.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CASSIO IGOR DE PAULA SALINEIRO - CPF: 440.623.238-93 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO DA CUNHA E OLIVEIRA - CPF: 156.393.201-68 (EMBARGANTE), C. A. DA CUNHA E OLIVEIRA - CNPJ: 54.009.814/0001-16 (EMBARGANTE), CLEIDIANE MARQUES INACIO - CPF: 010.587.811-11 (EMBARGANTE), CLEIDIANE MARQUES INACIO - CNPJ: 54.031.256/0001-95 (EMBARGANTE), FERNANDO PADILHA DA CUNHA - CPF: 021.673.881-44 (EMBARGANTE), FERNANDO PADILHA DA CUNHA - CNPJ: 54.031.437/0001-11 (EMBARGANTE), F. P. DA CUNHA LTDA - CNPJ: 27.485.743/0001-55 (EMBARGANTE), VILMA PADILHA DE LIMA - CPF: 280.548.061-91 (EMBARGANTE), V. P. DE LIMA - CNPJ: 54.188.308/0001-31 (EMBARGANTE), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO), M A LORGA ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 41.982.122/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE APURAÇÃO CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por devedores em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por instituição financeira, determinando a instauração de incidente processual para apuração da real situação econômico-financeira dos recuperandos. Os embargantes alegam omissões quanto à designação da Assembleia Geral de Credores e à aplicação dos arts. 48, 51 e 51-A da Lei 11.101/2005; contradição interna no julgado; erro material quanto ao trânsito em julgado de agravo anterior; e ausência de prejuízo à parte agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão incorreu em omissão quanto à relevância da designação da Assembleia Geral de Credores; (ii) estabelecer se houve omissão na análise dos artigos 48, 51 e 51-A da Lei de Recuperações Judiciais; (iii) verificar se o acórdão incorreu em contradição interna; (iv) determinar se houve erro material ao se referir ao trânsito em julgado de agravo anterior; e (v) examinar se a ausência de prejuízo concreto à parte agravante impediria a instauração do incidente contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso de embargos de declaração tem cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

A designação da Assembleia Geral de Credores não constitui fato novo apto a afastar a necessidade de instauração do incidente contábil, pois a transparência na verificação da situação econômico-financeira dos devedores é essencial em qualquer fase do processo recuperacional.

5.

Os arts. 48, 51 e 51-A da Lei no 11.101/2005 não afastam a possibilidade de apuração contábil, medida que se insere no poder instrutório do juízo e visa garantir a lisura e a efetividade da recuperação judicial.

6.

A ausência de demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 282, §1o, do CPC, não impede a adoção de medidas instrutórias voltadas à verificação da situação patrimonial, sendo o prejuízo presumido pela falta de transparência documental.

7.

Não há contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, sendo compatível a determinação de incidente contábil mesmo após a constatação do andamento da recuperação.

8.

Inexiste erro material quanto ao suposto trânsito em julgado do agravo anterior, pois o acórdão embargado apenas reconheceu a preclusão judicial da decisão já confirmada, nos termos do art. 505 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A designação da Assembleia Geral de Credores não afasta a possibilidade de instauração de incidente contábil para apuração da real situação econômico-financeira dos devedores.

2.

O juízo da recuperação judicial pode determinar medidas instrutórias, ainda que ausente prejuízo concreto à parte, quando houver indícios de inconsistência documental.

3.

A rediscussão do mérito da decisão judicial não é admissível pela via dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 282, §1o, e 505; Lei 11.101/2005, arts. 48, 51 e 51-A.

Jurisprudência relevante citada
: Não há citação expressa de precedentes jurisprudenciais.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1025382-24.2025.8.11.0000

CARLOS ALBERTO DA CUNHA E OLIVEIRA e

Outros

X
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
embargos de declaração
interposto
por
CARLOS ALBERTODA CUNHA E OLIVEIRA e

Outros
, contra o acórdão que,
por unanimidade,
deu
provimento ao
recurso de
agravo de instrumento
interposto
pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
,
a fim de determinar
a instauração do incidente processual para apuração da real situação econômico-financeira dos devedores
.

Para tanto, o
s embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, afirmando que não teria sido apreciado o fato superveniente consistente na designação da Assembleia Geral de Credores, bem como a aplicação dos artigos 48, 51 e 51-A da Lei no 11.101/2005, além de defenderem a inexistência de prejuízo concreto ao banco, nos termos do art. 282, §1o, do CPC.

Alegam, ainda, contradição entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, e erro material referente ao suposto trânsito em julgado do AI n.o 1036263-94.2024.8.11.0000, pugnando pelo acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos modificativos
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, não se verifica qualquer dos vícios apontados pelos embargantes, que, em verdade, pretendem rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite pela via estreita dos
aclaratórios
.

Quanto à alegada omissão referente ao fato superveniente da designação da Assembleia Geral de Credores, não há qualquer vício a ser sanado. A designação do conclave assemblear não constitui fato novo relevante apto a afastar a necessidade do incidente contábil. Ao contrário, a apuração da real situação econômico-financeira dos devedores é medida que visa justamente garantir a transparência e a lisura do processo
recuperacional
, permitindo que os credores deliberem com base em informações fidedignas.

O acórdão embargado foi claro ao consignar que "
transparência e a verificação da real situação econômico-financeira

dos devedores são princípios basilares do processo de recuperação judicial, sendo imprescindível a

instauração do incidente para apuração contábil quando há indícios de inconsistências na documentação

apresentada
" e que "
a celeridade processual não pode se sobrepor à necessidade de verificação

da real situação econômico-financeira dos devedores, especialmente quando há indícios de inconsistências

na documentação apresentada
".

No que tange à suposta omissão quanto à aplicação dos
arts
. 48, 51 e 51-A da Lei no 11.101/2005, também não assiste razão aos embargantes. O incidente contábil determinado não se confunde com a análise de viabilidade econômica da empresa, que compete à Assembleia Geral de Credores. Trata-se de medida instrutória destinada a verificar a consistência das informações prestadas pelos
recuperandos
, garantindo a transparência do procedimento, o que não extrapola os limites da atuação jurisdicional no processo de recuperação judicial.

Igualmente, não há omissão quanto ao art. 282, §1o, do CPC. A ausência de demonstração de prejuízo concreto não impede a determinação de medidas instrutórias necessárias à verificação da real situação econômico-financeira dos devedores, especialmente quando há indícios de inconsistências na documentação apresentada. O prejuízo,
in
casu
, decorre da própria falta de transparência no processo
recuperacional
, que afeta diretamente os interesses dos credores e a própria finalidade do instituto da recuperação judicial.

No que concerne à alegada contradição interna do acórdão, também não se verifica tal vício. O reconhecimento do estágio atual do processo não é incompatível com a determinação de instauração do incidente contábil, uma vez que a transparência e a verificação da real situação econômico-financeira dos devedores são imprescindíveis para a regularidade do processo de recuperação judicial em qualquer de suas fases.

Por fim, quanto ao suposto erro material referente ao trânsito em julgado do AI no 1036263-94.2024.8.11.0000, observa-se que o acórdão embargado não afirmou que o agravo anterior havia transitado em julgado, mas sim que a decisão anterior, confirmada por acórdão deste Tribunal, não poderia ser revogada sem a ocorrência de fato novo relevante, em respeito à preclusão
pro

judicato
prevista no art. 505 do CPC.

O que se verifica, portanto, é a mera irresignação dos embargantes com o resultado do julgamento, pretendendo, pela via inadequada dos embargos de declaração, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025